Tribunal: TJDFT
Processo: 0706531-19.2019.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. “NEGATIVAÇÃO” DECORRENTE DE LEGÍTIMO DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
I. Ação ajuizada pela ora recorrente, em que pleiteia a declaração de inexistência de débitos e a condenação da recorrida à retirada de seu nome do cadastro de inadimplentes.
II. Contra a sentença de improcedência do pedido, a recorrente alega ter realizado sua matrícula no curso de “design” de moda da requerida, em 23.1o.2018, cujo valor da
mensalidade era R$ 1.329,70. Aduz que as aulas deveriam ter se iniciado em 05.02.2018, todavia, houve um atraso de 20 dias e, em razão do pedido de trancamento da
matrícula em março, defende que a requerida prestou o serviço por apenas 20 dias, o que tornaria indevida a cobrança de 3 meses de curso. Reitera o pedido de declaração
de inexistência dos débitos e de retirada do seu nome do cadastro negativador.
III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
IV. Incontroverso que a requerida/recorrida inscreveu o nome da autora/recorrente, no cadastro de inadimplentes, em abril de 2018, no valor de R$ 1.641,34, oriundo de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais do mês de fevereiro e de 23 dias do mês de março/2018. A requerente reconhece ter se matriculado em janeiro/2018 no curso e postulado o trancamento da matrícula em março/2018, porém entende não ser devido o pagamento por ter ocorrido a efetiva prestação dos serviços (aulas ministradas) por menos de um mês, o que configuraria abusividade na cobrança.
V. O objeto do contrato entre as partes era a “prestação de serviços educacionais pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE (...) durante o primeiro semestre de 2018, ou seja, de 1 de janeiro a 30 e junho (...).” (ID 13763396, pág. 1). A cláusula é legível, clara e não apresenta qualquer abusividade, sendo irrelevante para a cobrança o fato de que entre a data da matrícula e o pedido de cancelamento desta, a requerente tenha tido apenas 20 dias de aula, como alega.
VI. Não bastasse a previsão contratual sobre a vigência do contrato, as máximas da experiência comum (Lei n. 9.099/95, Art. 6o) demonstram que as instituições de ensino não funcionam ininterruptamente, existindo férias para alunos e professores, quiçá em dois períodos do ano, o que não elide o dever da instituição de remunerar seus docentes e demais profissionais contratados, bem como adimplir outros gastos fixos mensais para manutenção de suas atividades nesses períodos. Por conseguinte, não se sustenta a tese recursal de que que haveria abusividade na cobrança de 3 meses, quando a requerente só teria assistido aula por menos de 1 mês, porquanto a cobrança é justa e razoável, dada a disponibilidade do serviço educacional.
VII. Dessa feita, demonstrada pela recorrida a existência de débito decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais, a inscrição do nome da requerente em cadastro de inadimplentes se afigura exercício regular do direito (CC, art. 188, I). Ausente a conduta ilícita ou abusiva da recorrida, não há falar em dano moral indenizável.
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que a recorrente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).